Tribunal: TJMT
Processo: 1014587-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. ALMEJADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE, ISOLADAMENTE, REDUNDAR NA RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A ANTECIPAÇÃO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente; bem como que as suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da sua custódia cautelar: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
5. Como é de trivial sabença toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com antecipação de pena.
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014587-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), LUCAS DOS SANTOS DANTAS - CPF: 065.934.571-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LIANDRA SAMBATTI DE ARAUJO SILVA - CPF: 028.276.291-43 (VÍTIMA), NOEMI CAMILA DA SILVA - CPF: 058.785.541-00 (VÍTIMA), WAGNER CORDEIRO - CPF: 042.753.821-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), JHONATHAN RAMOS TOSTA - CPF: 028.605.611-96 (PACIENTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), 3a. Vara da Comarca de Colíder (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO
. PRISÃO PREVENTIVA. 1.
NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. ALMEJADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE, ISOLADAMENTE, REDUNDAR NA RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
5
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A ANTECIPAÇÃO DE EVENTUAL CO
NDENAÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE – 6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA
.

1.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência d
o
paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a
decisão que decretou a
prisão preventiva d
o
paciente, a bem da ordem pública
e por conveniência da instrução criminal
,
em razão da gravidade concreta do crime
,
em tese, praticado por ele, a
revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito,
supostamente
, praticado pel
o
paciente
;
bem como
que
as suas condições pessoais
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
Os predicados pessoais d
o
paciente

não
têm

o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da
sua
custódia cautelar: garantia da ordem pública
e conveniência da instrução criminal
.

5
.
Como é de trivial sabença toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com antecipação de pena.

6.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem dehabeas corpusdenegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Alcides Ferreira da Rocha Junior, Marly
Gavioli
e Márcio Monteiro Jayme em favor de
Jhonathan
Ramos Tosta
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 8 de junho de 2023 e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
1001161-18.2023.8.11.0009
, acusado da prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, capitulado no art. 157, § 2o, II, c/c § 2o-A, I, do Código Penal.

Sustentam
,
os impetrantes
,
que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque o reconhecimento realizado pelas vítimas é frágil e incapaz de comprovar a sua participação na empreitada criminosa.

Aduzem que
o paciente ostenta predicados pessoais que o credenciam a responder ao processo em liberdade. Além disso,
“
jamais houve qualquer razão para que as autoridades policiais vissem a ligá-la ao roubo ou outra atividade ilícita qualquer
”,
de modo que, na espécie, é possível a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereram a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
p
or este

magistrado

por intermédio das
razões encontradiças no ID
173408667
.
As informações foram
prestadas
por meio do
expediente que se vê no ID
174225681,

174225682 e 174225683
, no qual
o juízo de primeiro grau
fez um breve relato da situação processual do paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer

que se encontra
no ID

190488659
, opin
a
pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É
imperativo consigna
r, de proêmio
,
que o habeas corpus não é a via adequada para o aprofundamento do contexto
fático
probatório
para debates acerca da autoria delitiva

com
o

foi
deduzido pelo
s
impetrante
s
,
morment
e
porque
, em regra, somente após o
incursionamento
nas provas produzidas na fase da ampla defesa e do contraditório é que
haverá
plenas cond
ições de manifesta
ção
acerca de tal temática que, diga-se de passagem, é de competência do magistrado responsável por presidir a ação penal correlata
, raz
ão pela qual a alegação de que o
paciente
não praticou o crime
que
deu
origem ao decreto prisional

combatido
e ao oferecimento da denúncia
,
deverá ser suscitada
e resolvida
no bojo da ação penal.

A
lém disso
, m
algrado
tenha sido
apontad
a
fragilidade nos indícios de autoria do paciente que foi preso em flagrante juntamente com outros dois investigados logo após a prática do crime, é imperioso reconhecer que houve oferecimento de denúncia que já foi recebida, tendo

sido realizada audiência de instrução e julgamento na qual a vítima

Noemi Camila da Silva
teria reafirmado o reconhecimento realizado na fase inquisitiva,
quando
deixou registrado que reconheceu
Jhonathan
e um dos outros
denunciados
porque já os conhecia
desde de criança pois ele mora próximo da residência
da ofendida
, razão pela qual a comprovação da negativa do paciente
demanda dilação probatória incompatível com o rito deste
habeas corpus
que exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.

Ademais, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que
foi

imputado à sua pessoa é matéria cuja análise está reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que haja aprova da materialidade e indícios de autoria, que estão suficientemente demonstrados nestes autos.

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decis
ão

que
decretou a prisão preventiva
do paciente em
preventiva
;
bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito

jud
icia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau
considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar do paciente a garantia da ordem pública
e para a conveniência da instrução criminal
, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente,
que mediante concurso de pessoas teria perpetrado o crime patrimonial
mediante violência e grave ameaça,
onde tentaram atirar contra a vítima, tendo a arma de fogo falhado no momento do disparo, assim como por terem sido presos em flagrante quando se evadiam do distrito da culpa.

A
propósito
, eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

“[...]
Há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria

em desfavor de LUCAS DOS SANTOS DANTAS, WAGNER CORDEIRO e JHONATHAN RAMOS TOSTA, porque ressai dos elementos informativos que consubstanciam o incidente cautelar criminal a autoria/participação dos autuados no crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, mormente quando analisado o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n° 2023.159821, termos de apreensão n. 2023.16.228686, termos de entrega
ns
. 2023.16.228705 e 2023.16.228833, termos de reconhecimento fotográfico
ns
. 2023.16.228699 e 2023.16.228831, relatório de investigação n. 2023.3.114898, bem como depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências/prisão, e, também das testemunhas e vítimas.

Logo, resta satisfatoriamente preenchido o fumus
comissi
delicti.

Em relação ao periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 – em relação ao suposto autor do fato, especificamente pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ainda mais, quando se observa as circunstâncias de gravidade acentuada e concreta do crime perpetrado, bem como os antecedentes criminais de

dois dos autuados Lucas dos Santos Dantas e Wagner Cordeiro, além disso, os três estava foragindo-se do distrito da culpa.

Isto porque, conforme consta da inclusa documentação, no dia 07 de junho de 2023, os flagrados LUCAS DOS SANTOS DANTAS, WAGNER CORDEIRO e JHONATHAN RAMOS TOSTA foram presos em flagrante delito pelos policiais militares desta urbe pela prática do crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, de bens materiais na residência de uma das vítimas, Noemi, no Bairro Boa Esperança.

Extrai-se que a vítima
Liandra
quando saia da residência foi rendida por dois suspeitos, sendo que um usava camiseta manga longa preta e outro estava de bermuda jeans e camiseta de cor vermelha, e ambos estavam empunhando arma de fogo, e em seguida, sob grave ameaça, os suspeitos ordenaram para que entrassem para dentro da residência. O suspeito de camisa preta foi para o interior da residência, tendo apontado a arma para a cabeça da vítima Noemi, levando-a para dentro do quarto, e o tempo todo pedia a chave do automóvel que se encontrava na garagem estacionado, que o suspeito de camisa preta pegou a chave da motocicleta, e entrou no automóvel, enquanto o suspeito de camiseta vermelha se apossou da motoneta Biz branca da vítima
Liandra
e se evadiram do local.

Contudo, a polícia militar obteve informação que uma motocicleta e um automóvel foram vistos em alta velocidade na estrada vicinal que
da
acesso a comunidade Água da Prata, assim, os agentes da lei seguiram na direção informada, enquanto outros policiais militares se deslocaram pela rodovia MT 320, e após a praça de pedágio em uma estrada vicinal
atrás no automóvel estava o suspeito LUCAS, tendo sidos capturados em flagrante e imobilizados, pela prática do crime disposto no
arts
. 157 - § 2o-A, inciso I e 157 - § 2o, inciso II, ambos do Código Penal.

Logo, a garantia da ordem pública e a seguridade da aplicação da lei penal, estão consubstanciadas precisamente na periculosidade concreta da conduta e dos agentes, posto que perpetrado o delito roubo em uma pacata cidade, utilizando-se ainda de arma de fogo para empreender grave ameaça e render as vítimas, tendo inclusive uma das vítimas sido agredida, subtraindo-se dois veículos: uma motocicleta e um automóvel.

Além disso, tais fatos caracterizam continuidade delitiva do agente LUCAS DOS SANTOS DANTAS (reiteração delitiva), conforme se observa dos antecedentes, executivo de pena (Processo n.o 2000073- 59.2022.811.0009), pelo crime de furto, possuindo o autuado WAGNER CORDEIRO, também, maus antecedentes, conforme executivo de pena n.o 345-92.2019.811.0009.

Além disso, o custodiado LUCAS DOS SANTOS DANTAS, em seu interrogatório colhido na delegacia, confessou ter cometimento o crime a ele imputado, inclusive que se utilizou de arma de fogo para tanto, conforme mídia de interrogatório acostado no id 120096441.

No mais, a vítima LIANDRA reconheceu WAGNER CORDEIRO pela camiseta vermelha e os detalhes na camiseta como sendo aquele que empurrou a vítima, e roubou a motocicleta Honda Biz, bem como reconheceu LUCAS DOS SANTOS DANTAS pela camiseta manga longa de cor preta (Termo de Reconhecimento de Pessoa de id 120095585). Já a vítima NOEMI reconhece LUCAS pelo cavanhaque e JHONATAN pela sobrancelha, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoal de id 120096347, inclusive, a vítima NOEMI disse em sua oitiva colhida na delegacia que, teve certeza no reconhecimento do custodiado JHONATHAN, pois conhece ele desde que eram crianças, uma vez que JHONATHAN mora próximo de sua residência.

Infere-se ainda no caso em exame, a patente probabilidade de contumácia, e abalo social que a liberdade dos autuados ocasiona, razão pela qual a conversão da prisão em preventiva, é medida imperiosa, para evitar-se que eles voltem a delinquir, assim como, acautelar o meio social
contra fatores
de
pertubação
ou de insegurança.

Nesse ponto, aliás, registra-se que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (STJ,
AgRg
no RHC 130.398/GO).

[...]

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na periculosidade dos agentes e respectiva reiteração criminosa do flagrado LUCAS, admitem a decretação da prisão preventiva.

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança na aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE LUCAS DOS SANTOS DANTAS, WAGNER CORDEIRO e JHONATHAN RAMOS TOSTA E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos
termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312, todos do CPP.

[...]”.
(ID
174225682
)
.

Destaques no original

Nesse contexto, não há dúvida
sobre
a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
o
paciente para a garantia da ordem pública
e pela conveniência da instrução criminal
,
sendo possível verificar que
a autoridade indigitada de coatora fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção do cárcere do paciente, diante da gravidade concreta do cri
me, em tese, praticado por ele, além de ter sido preso em flagrante, em tese,
fugindo
do
M
unicípio de
Colider
juntamente com outros dois denunciados, ocasião
em que foram localizados e presos em flagrante delito pela Polícia Militar em uma estrada vicinal.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte,
e
mbora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente perpetrou, em tese, delito
praticado com violência e grave ameaça e tentou foragir do distrito da culpa,
situação que revela a
sua
periculosidade.

Diante disso
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado pel
o
paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De mais a mais
,
a
despeito de
o
s
impetrante
s

ter
em
alegado que
o
paciente
ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,

tais atributos não
têm
o
condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por derradeiro,
embora o impetrante tenha afirmado que a prisão d
o
paciente violaria o princípio da presunção da não culpa, é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Posto isso, em
consonância com
o
parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Jhonathan
Ramos Tosta
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023